Tribunal: TJES
Processo: 5000327-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-96.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO SOUZA SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo Juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 2. Por derradeiro, não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 3. Ademais, apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000327-96.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO SOUZA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: RAMIRIS PIANA KEFLER - ES33128-A, EDER OLIVEIRA SALES - ES37614
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leandro Souza Santos
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das condenações, por estar amparado pela gratuidade da justiça (ID 5720803).

Diante dos pedidos iniciais, da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas em fase recursal, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante.

Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo Juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Por derradeiro, não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações.

Ademais, apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade, por estar amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.